Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-88.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010234-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NELMA BOTELHO COSTA - CPF: 411.344.941-49 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), MAGNO STEFANI CESAR (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de alegado erro médico em cirurgia estética, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; e (ii) verificar a existência de responsabilidade civil do médico por alegado erro em cirurgia estética, diante da prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, com presunção de culpa do profissional em caso de insucesso, a qual pode ser afastada por prova técnica idônea.

5. Afasta-se a responsabilidade civil do profissional quando demonstrada por prova pericial a ausência de culpa e de nexo causal entre o procedimento realizado e o resultado apresentado, especialmente em hipóteses de complicações inerentes ao risco do procedimento.

6. O consentimento informado do paciente quanto aos riscos do procedimento reforça a inexistência de ilicitude quando não evidenciada falha na prestação do serviço médico.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1023580-43.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1010234-88.2018.8.11.0041

APELANTE:
NELMA BOTELHO COSTA

APELADO:

MAGNO STEFANI CESAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por NELMA BOTELHO COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais
ajuizada em face de MAGNO STEFANI CESAR (proc. n. 1010234-88.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, notadamente as oitivas da psicológica que lhe acompanha e de seu esposo, que, segundo alega, seriam essenciais à comprovação do dano psicológico experimentado e sua profundidade.

No mérito, defende que a cirurgia estética configura obrigação de resultado, havendo presunção de culpa do médico diante do resultado insatisfatório.

Argumenta que o laudo pericial teria sido valorado de forma acrítica pelo juízo de origem, sem a devida consideração do conjunto probatório, especialmente das fotografias e documentos que evidenciariam o prejuízo estético e psicológico.

Cita, ainda, a não adstrição do juiz ao laudo pericial e a necessidade de realização de nova perícia.

Requer, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 356907975).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por NELMA BOTELHO COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada em face de MAGNO STEFANI CESAR (proc. n. 1010234-88.2018.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Segundo narrado na exordial, a Autora/Apelante, em 30/12/2015, submeteu-se a procedimento cirúrgico estético (mamoplastia remodeladora, blefaroplastia e lipoaspiração de papada) com o médico requerido, alegando, contudo, que em decorrência de falha na prestação do serviço, sofreu deformidades nas mamas, especialmente no complexo areolomamilar, além de abalo psicológico relevante.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Defende a Apelante, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, que seria essencial à comprovação do dano psicológico experimentado e sua profundidade.

Sem razão.

É cediço, nos termos do art. 370 do CPC, que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias se o conjunto probatório for suficiente.

No caso, a prova documental dos autos, contendo cópias do contrato de prestação de serviços, laudos médicos, comprovantes de despesas, fotos da Apelante, além da própria perícia médica realizada, são suficientes para a resolução da celeuma, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas.

Aliás, como se verifica da sentença, o indeferimento do pleito autoral de dano moral se deu com base na prova técnica produzida, que concluiu pela inexistência de nexo causal e de culpa do profissional, a corroborar que a prova oral postulada para seria inócua para o julgamento da lide.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

É certo que a cirurgia estética possui natureza de obrigação de resultado, de forma que quando o resultado específico não é atingido, a culpa do profissional é presumida, incumbindo a ele demonstrar a ocorrência de alguma excludente de sua responsabilidade.

Outrossim, embora o julgador não esteja a ela adstrito, não há como se olvidar que, em casos da espécie, em que se discute o tratamento médico prestado, matéria que exige prova técnica especializada, a prova pericial ganha notória relevância.

E, no caso em tela, a prova pericial foi conclusiva em apontar a ausência de erro médico e nexo causal entre
a mamoplastia realizada pelo Apelado e as sequelas apresentadas pela Apelante, senão vejamos:

“
A paciente já havia se submetida a MASTOPEXIA anteriormente, já apresentava fibrose periareolar, e menor circulação na região areolar e isso certamente influenciou no resultado, aumentando o risco potencial de sofrimento vascular, pois a irrigação do complexo areolomamilar e da pele já não estavam em sua plenitude. O REQUERIDO já havia observado e relatado no prontuário medico que a REQUERENTE apresentava cicatriz mamaria atrófica pós mamoplastia prévia. Infelizmente um percentual não desprezível de casos podem complicar com isquemia do complexo areolomamilar, independente da experiência do cirurgião e da boa técnica cirúrgica, mas quando esse fato ocorre, não quer dizer necessariamente que o cirurgião contribuiu para tal ou que isso caracterize imperícia, imprudência ou negligência médica. É uma complicação FORTUITA, que foge ao controle do cirurgião, que ocorre alheio a sua vontade e não pode ser caracterizado como ERRO MÉDICO
” (Id. 356907947, p. 21).

Anotou o perito, ainda, que as complicações pós-cirúrgicas observadas (isquemia do complexo areolomamilar, cicatrizes inestéticas) foram tratadas com diligência pelo médico, inclusive com aplicação de enxertia imediata, laserterapia e hormonioterapia, e que não se pode descartar diagnóstico de transtorno dismórfico corporal da Recorrente ante sua insatisfação em demasia com o seu corpo.

Ademais, como indicado que na sentença, que a Apelante assinou termo de consentimento, no qual foi devidamente cientificada dos riscos e limitações do procedimento, incluindo a possibilidade de insucesso, necessidade de retoques e existência de cicatrizes, notadamente ao se considerar que já se havia se submetido à cirurgia plástica na mesma região anteriormente da qual resultaram em fibroses.

Nesse cenário, em que pese as alegações recursais, não se verificam elementos dos autos capazes de alterar o julgamento de improcedência dos pedidos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – PARCIAL PROCEDENCIA – CIRUGIA PLÁSTICA – LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL, DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E MAMOPLASTIA – PROVA PERICIAL – ERRO MÉDICO – INEXISTENTE – ILICITUDE – NÃO OCORRENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
No caso, de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, ausentes elementos para comprovar a ocorrência de erro médico ou qualquer ilicitude praticada pelo requerido a configurar a responsabilidade civil. Assim,
se da
análise do conjunto probatório, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços médicos, haja vista que a autora foi informada e consentiu com os possíveis riscos que a cirurgia poderia lhe causar,
a improcedência da ação é medida que se
impõe
.- (N.U 1023580-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026